Tribunal: TJDFT
Processo: 0741145-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741145-57.2022.8.07.0000 Agravante(s) Eliete Pereira da Silva Agravado(s) Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliete Pereira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 142365706 do processo de referência), em ação de conhecimento, com preceito cominatório, cumulada com indenização por danos morais, movida pela ora recorrente em desfavor de Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica Ltda., processo n. 0742842-13.2022.8.07.0001, in verbis: Trata-se de ação de Obrigação de Fazer em que a autora pretende em tutela de urgência que a ré autorize e custeie INTEGRALMENTE a realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à Requerente, especificadamente: (i) 30101310 - Lipoenxertia glútea - x2; (ii) 30101190 - Correção de lipodistrofia de trocanteres - x2; (iii) 30602262 - Mastopexia com prótese - x2; (iv) 30101271 - Dermolipectomia abdominal. DECIDO. Defiro à autora os benefícios da gratuidade da Justiça. Não há nos autos qualquer negativa da ré formal da ré e não havendo urgência ou emergência na cirurgia requerida, não estão presentes os requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência, de forma que a INDEFIRO, pois pode a parte autora aguardar o andamento do processo, quando poderá a parte ré dizer se autoriza ou não a cirurgia e seus motivos. Cite-se. Neste recurso (Id 41901302), a agravante, depois de breve compêndio da lide, defende o cabimento do recurso. No mérito, diz ter sido tácita a negativa dos procedimentos, considerando que a Agravante realizou todos os procedimentos administrativos para tentar obter a cobertura do plano de saúde sobre a continuidade do seu tratamento médico, contudo, a Agravada não descumpriu os prazos descritos na Resolução no 395 da ANS, deixando a Agravante a própria sorte, vez que não recebeu um retorno até o momento da solicitação realizada. Observa o inequívoco quadro de periculum in mora a lastrear a tutela pretendida, ou seja, a não realização do procedimento médico pode ensejar verossímil dano irreparável ao quadro de saúde da Agravante, tendo em vista a grave perda de peso, que chegou a perder cerca de 50 quilos, sem contar seus reflexos no espectro psicológico. Conforme os relatórios acima citados, o excesso de pele está causando a Agravante transtornos de ordem física (flacidez de pele em mamas com ptose mamária, hipotrofias nos glúteos e lipodistrofias localizadas em trocanteres), sem contar os transtornos de natureza psicológica que as deformidades causam a Agravante (baixa autoestima, insegurança). Destaca que não pode esperar todo o trâmite do processo para obtenção do provimento somente ao final da ação. Até lá, sua saúde física e psicológica estará totalmente prejudicada. Tece considerações sobre seu estado clínico e a necessidade do tratamento em debate. Cita normas que disciplinam a relação negocial controvertida. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas alegações. Enfatiza a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Com isso, deduz o seguinte pedido: a) Que seja recebido e dado provimento ao presente Recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência em favor da Agravante, determinando-se que a Agravada, autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos para correção da já citadas deformidades ocasionadas pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela Agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cominado liminarmente e inaudita altera parte (sendo que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização das cirurgias, fica a Agravada obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Agravante), bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora Agravadas, necessários à recuperação da saúde da Agravante sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A prova documental reunida ao processo de referência, de fato, não encerra elementos indicadores da afirmada urgência na realização da cirurgia reparadora como continuidade do tratamento contra a obesidade, conforme afirmado pela autora, ora agravante, na petição inicial da ação originária. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, corroborado pelo teor do enunciado n. 608, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, verbis: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Os documentos de Id 142238708 pp. 1-2 do processo de referência demonstram ser a autora, aqui recorrente, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão (Sindserviços/DF), na segmentação ambulatorial, incluída desde 23/3/2022. A relação contratual entre as partes está, assim, devidamente demonstrada no caso concreto. Todavia, na hipótese, malgrado a afirmação da recorrente de que apresenta diagnóstico que causa iminente risco à sua saúde, de maneira que a não realização ou a concretização tardia dos procedimentos agravam o seu transtorno físico e psicológico, além de inviabilizar o tratamento da patologia de forma integral, não se verifica, de plano, a alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Concretamente, o documento catalogado no Id 142238735 do processo de referência, assinado pelo médico Reyner A. Stival, CRM/DF n. 19.495, descreve o histórico clínico da autora, e observa que as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visa o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida do paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos (sic). Tal expediente formaliza o pedido de procedimento cirúrgico requerendo autorização para sua realização. Nenhum outro relatório ou laudo médico foi apresentado pela parte autora no processo de referência indicando o risco iminente à sua vida ou à sua integridade física e nada há sobre a efetiva urgência ou emergência na realização da cirurgia. De fato, em relação ao requisito da urgência, o qual deve estar somado à condição da probabilidade do direito, não identifico a ocorrência de circunstâncias que o possam configurar, seja pela verificação de perigo de dano, seja pela identificação de risco ao resultado útil do processo, isso porque ausentes elementos de convicção certificadores de que haja efetivo perigo de dano concreto à vida ou à integridade física da paciente. Ou seja, no processo de referência, ausente, até o momento, circunstância para conceder, em tutela de urgência, o provimento favorável à realização dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela autora. Nesse contexto, inviável ao Poder Judiciário ordenar a realização de procedimentos cirúrgicos cuja premência fica restrita ao alvitre da paciente, mesmo porque, apesar de bradar por urgência, nada trouxe a evidenciar situação de ameaça imediata a sua vida, integridade física ou saúde. De fato, nada há que indique deva ser solucionada a questão antes da regular instrução processual e do julgamento da lide. Imprescindível, assim, ampla dilação probatória em fase de instrução do feito para serem trazidas aos autos informações que permitam melhor compreensão das circunstâncias fáticas alegadas pela agravante, mas de plano não comprovadas. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrida afirma haver se submetido, o que é ônus probatório de quem alega tal circunstância, tal como prevê o art. 373, I, do CPC. Sem a comprovação de se tratar efetivamente de procedimento cirúrgico reparador, e não estético, a ser realizado com urgência, a agravante não pode obter a pretendida tutela de urgência. Por esse motivo, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados para a reparação dos problemas relatados pela agravante em consequência de alegado emagrecimento acentuado posterior à cirurgia bariátrica a que teria se submetido em tratamento de obesidade mórbida, não se verifica verossimilhança nas afirmações lançadas na petição inicial, de modo que se mostra incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela perseguido. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre questão semelhante à apreciada nesta decisão: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. OBESIDADE MÓRBIDA. CONSUMIDORA. CIRURGIA REPARADORA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS, RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MUSCULAR OU MIOCUTÂNEO - UNILATERAL E CORREÇÃO CIRÚRGICA DA ASSIMETRIA MAMÁRIA. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ELETIVAS. PROCEDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A antecipação detutelaformulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1426167, 07078468920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS 1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Afasta-se a probabilidade do direito invocado se inexistente previsão legal e contratual de cobertura do procedimento. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418837, 07376539120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022) Decerto, à luz do princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC, orientado à obtenção dos elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, prudente se mostra ratificar o entendimento esposado na decisão agravada, porque, dos documentos técnicos unilateralmente produzidos no interesse da recorrente e por ela colacionados para motivar o pedido de concessão de tutela emergencial, não há afirmação sobre urgência para o tratamento. No caso, de melhor prudência e cautela aguardar a instrução processual e o julgamento da lide para reconhecimento do direito à cirurgia pretendida pela recorrente. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora